Tribunal: TJES
Processo: 0000574-56.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000574-56.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0000574-56.2021.8.08.0012

RECORRENTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), MUNICÍPIO DE CARIACICA E WERLEY SARTORI.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE PENALIDADE E PONTOS PARA O REAL CONDUTOR. PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRI
O

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida
às fls.
122/
127
nos autos da AÇÃO
D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida pelo recorrente em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), MUNICÍPIO DE CARIACICA E WERLEY SARTORI., a qual julgou
extinta sem julgamento de mérito a ação em face de Werley Sartori, e,
improcedente o pleito autoral
em face dos demais réus.

Irresignado, s
ustenta o recorrente, em apertada síntese
que
(fls.
136/144
): (i)
houve cerceamento de defesa no direito a produção de provas, eis que não realizada a prova testemunhal pugnada na inicial; (ii) a fluência do prazo administrativo não impede a t
ra
nsferência de pontos pelo judiciário;
(iii) há provas de que não foi o autor quem praticara as infrações, como reconhecido pelo próprio requerido;
e,
(iv) confiou no requerido ao efetuar a compra com o financiamento do veículo, enquanto este não pagou a prestação e cometeu diversas infrações de trânsito, que devem ir para o seu prontuário.
Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, para a transferência dos pontos para o prontuário de We
r
ley Sartori.

Contrarrazões apresentadas pelo
Município de Cariacica
às fls. 15
4/155
, oportunidade em que pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/ES às fls.
156/
161
,
oportunidade em que
pugnou pela manutenção integral da sentença r
ecorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/95.
DEFIRO
ao Recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei, conforme documentos apresentados.

Não verifico nulidade na não intimação do advogado do requerido Werley Sartori para apresentar contrarrazões recursais, eis que a procuração de fls. 106 não se encontra devidamente assinada, não possuindo, portanto, qualquer validade.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa manejada pelo recorrente, eis que pretendia produzir prova testemunhal, considerando que esta é completamente inócua para auxiliar o julgamento do feito, considerando os contornos fáticos trazidos pelas partes.

Com relação ao mérito do recurso, entendo que a sentença objurgada deve ser parcialmente reformada, conforme passo a explicar:

Não é objeto do recurso o pedido de transferência do bem junto ao cadastro do Detran-ES, o que realmente não seria possível, eis que o bem encontra-se alienado fiduciariamente à agente financeiro (Banco Bradesco), pertencendo, portanto, ao Banco, e, consequentemente, não pode ser objeto de relação jurídica de direito material entre as partes até a quitação do financiamento e a baixa da garantia.

Mesmo assim, segundo a narrativa do próprio autor na peça vestibular, este de forma livre e consciente celebrou com o agente financeiro o contrato bancário para possibilitar a aquisição do veículo, que também fora entregue livremente para a pessoa de Werley Sartori, com a promessa deste de quitar o débito bancário e de posteriormente transferir o bem para o seu nome.

Sabia, desde o início, que enquanto não quitado o contrato bancário, o bem não poderia ser transferido administrativamente para o nome do real possuidor, concordando expressamente com o esquema fraudulento idealizado por Werley Sartori, não podendo, agora, alegar vício do negócio jurídico e causar prejuízo a terceiros.

Contudo, não é o que o recorrente pretende ver reformada a sentença, limitando-se a pugnar pela transferência das multas administrativas e pontos para o prontuário do real infrator, Werley Sartori, mesmo com o decurso do prazo administrativo.

Nesse ponto, não há nenhuma carência da ação em relação ao pleito formulado em desfavor de Werley Sartori, que justamente faz parte do polo passivo para possibilitar afetar a sua esfera de direitos, eis que não se pode excluir por completo a responsabilidade pelas infrações cometidas, sob pena de impunidade.

Dito isso, nossos Tribunais tem comungado do entendimento, do qual me filio, de que o prazo previsto no art. 257, § 7º do CTB para indicação do real condutor infrator é exclusivamente administrativo, podendo o prejudicado, através da via judicial, excluir de seu prontuário a responsabilidade pelas penalidades aplicadas, desde que: demonstre que as infrações foram praticadas por terceiros; e, indique o real condutor e que este conste no polo passivo da demanda, para poder suportar as sanções materiais em relação a seus atos.

No caso concreto, o autor não só demonstrou nos autos que o requerido Werley Sartori fora o real condutor quando das infrações cometidas, como o próprio comparecera em juízo confirmando tal fato, assim como juntou um documento (fls. 107/108) de compra e venda do bem que, apesar de não estar assinado, corrobora com a assertiva de ambos de que o veículo sempre esteve sob a posse de Werley Sartori, apesar de ter sido financiado em nome do autor.

Dessa forma, entendo como preenchidos os requisitos legais a possibilitar a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva de Werley Sartori e determinar que o Detran-ES proceda com a transferência das penalidades e pontos constantes de seu prontuário às fls. 11 dos autos, exclusivamente referente ao veículo placa OCX-5702, no período de 23.01.2019 à 04.10.2019 para a pessoa de Werley Sartori.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença e

reconhecer a legitimidade passiva de Werley Sartori,
bem como
determinar que o DETRAN-ES proceda com a transferência das penalidades e pontos constantes do prontuário de Manoel Rodrigues dos Santos Filho, exclusivamente referente
as infrações cometidas com o
veículo
Hyundai IX35,
placa OCX-5702, no período entre 23.01.2019 à 04.10.2019, para a pessoa do requerido Werley Sartori, CPF:
111.037.587-56, real condutor do mesmo, que deverá suportar todas as sanções administrativas derivadas de sua conduta. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)